Tribunal: STF
Processo: ARE 1585794
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. APROVAÇÃO DA CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO RESPECTIVO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 837.311/PI) - TEMA Nº 784. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
1. Caso em que a impetrante obteve aprovação no concurso público (Edital nº 024/2017) promovido pelo Município de Guaíba com vistas ao provimento do cargo de Assistente Social (dentre outros). A impetrante classificou-se em 28º lugar, porém para o cargo em discussão o edital previa somente 01 (uma) vaga e formação de cadastro de reserva. 
2. Conforme decidido em sede regime da repercussão geral pelo Pretório Excelso, nos autos RE nº 837.311/PI (Tema nº 784), ‘o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato’. 
3. O simples fato de o Chefe do Poder Executivo municipal, no prazo de validade do certame, apresentar proposições legislativas (depois convertidas em leis) que tenham como objeto a criação de vagas para o cargo de Assistente Social não pode ter o condão de vincular a administração pública e, com isso, obrigá-la a nomear a impetrante, aprovada fora do número de vagas previsto no edital. Ademais, a nomeação de 27 (vinte e sete) candidatos para vagas do cargo de Assistente Social é fato que merece ser ponderado, porque demonstra que o Município, efetivamente, deu consequência ao concurso público que instaurou, a reforçar a intelecção de que, ‘in casu’, inexiste qualquer situação fática de ilicitude imputável à administração que faça a mera expectativa de direito da impetrante convolar-se em direito subjetivo à nomeação. 
4. Segurança denegada na origem. 
APELAÇÃO DESPROVIDA.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 37, inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema nº 784 da Repercussão Geral.
Argumenta que “o r. acórdão local promove leitura extremamente formalista do dispositivo constitucional, conjuntamente com Tema nº 784 (RE 837.311/PI) do eg. STF, eis que entendeu como mera ‘discricionariedade’ a atuação da Administração que convolou a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação da impetrante. Não é, portanto, porque a Administração procedeu a nomeação de 27 candidatos que as outras vagas criadas por ela (com manifestação inequívoca de provimento imediato) não deveriam ter sido preenchidas pelo concurso vigente”.
Discorre que “tendo a Administração 1) criado duas leis para criação de 8 (oito) vagas para o cargo num curto intervalo de tempo; tendo 2) veiculado que as proveria no concurso vigente; tendo 3) justificado as leis municipais com a necessidade latente e emergencial de Assistentes Sociais nas escolas da rede pública municipal de ensino, em razão da lacuna de aprendizagem gerada pelo período pandêmico; e tendo 4) promovido sucessivas nomeações após a criação destas novas vagas, a municipalidade demonstrou a necessidade de provimento inadiável para o cargo. Possuía, portanto, o dever de chamar a próxima colocada, i.e., justamente a candidata-impetrante”.
Aduz que, “de modo oposto, a Administração deixou escoar, deliberadamente, o prazo do certame (em jul. 2022) sem chamar a candidata-impetrante. Ocorre que, mesmo já dispondo de 17 vagas para o cargo de ‘Assistente Social’, o MUNICÍPIO optou por criar mais 8 (oito) vagas no singelo período de 5 (cinco) meses (entre fev. 2022 e jun. 2022), com veiculação no site oficial para provimento no concurso vigente. Como visto, das 8 (oito) vagas criadas, apenas 6 (seis) foram providas, restando 2 (duas) remanescentes para as quais a Administração não deu qualquer justificativa para deixar de provê-las”.
Afirma que “é clarividente que as sucessivas ‘declarações’ da Administração acerca da necessidade existente no provimento premente do cargo (necessidade urgente de Assistentes Sociais nas escolas; aproveitamento do concurso vigente para o provimento das vagas criadas etc.), bem como as efetivas nomeações para estas novas vagas criadas, com a interrupção (injustificada e imotivada), justamente, no momento de nomeação desta candidata-impetrante, atestam a preterição havida in casu. Não o bastasse, como dito, as leis municipais de criação de novos cargos foram editadas no intervalo de apenas cinco meses entre uma e outra, demonstrando, efetivamente, a necessidade inadiável da Administração no provimento destas vagas”.
Ressalta que “o MUNICÍPIO demonstrou, de forma inequívoca, a necessidade de prover os novos cargos vagos de ‘Assistente Social’, durante a validade do certame, e em um curtíssimo espaço de tempo (poucos meses entre a edição de duas leis criando novos cargos e inúmeras nomeações). Além disso, veiculou, no site oficial, que as vagas criadas seriam aproveitadas no concurso vigente (mas apenas 6 das 8 vagas criadas foram providas)”.
Assevera que, “como a candidata-impetrante, aprovada na 28ª colocação (Acesso Universal), era justamente próxima a ser chamada / convocada, com a necessidade de pessoal e o surgimento de nova vaga (desistências dos candidatos anteriormente classificados), houve convolação de mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação da impetrante. Em realidade, a interrupção injustificada da nomeação desta candidata somente se deu em razão da proximidade da expiração do concurso público”.
Pleiteia que “seja reformado o r. acórdão local recorrido, concedendo a segurança postulada (procedência do pedido), nos moldes articulados na petição inicial, para fins de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à nomeação / convocação / posse no cargo de ‘Assistente Social’ junto ao MUNICÍPIO, por força de sua aprovação no Concurso Público de Edital de Abertura nº 024/2017 (Acesso Universal), e determinar à autoridade impetrada que promova e assegure a nomeação, a convocação e a posse da impetrante no cargo em questão”.
O 1º Vice-Presidente do TJRS, no exercício do juízo de admissibilidade, “NEGO[U] SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o AI 791.292/PE (Tema 339 do STF), e NÃO O ADMIT[IU] quanto à questão remanescente”.
Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo interno e agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
Em 13/01/2026, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem sob o fundamento de que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)”. 
Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pela 1º Vice-Presidência do TJRS, sob a justificativa de que “o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado no âmbito deste Tribunal de Justiça não se fundamentou, exclusivamente, na sistemática da repercussão geral”.
Na sequência, os autos foram livremente distribuídos à minha relatoria.
Decido.
No que diz respeito à alegada ofensa exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 

Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 
No mais, a irresignação não merece prosperar.
O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de “apelação cível interposta por LARISSA FERREIRA FERRAZ em face da sentença que denegou a pretensão postulada em mandado de segurança impetrado contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAÍBA, em que se objetiva nomeação e posse no cargo público de Assistente Social. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No caso concreto, a parte impetrante informa que obteve aprovação no concurso público (Edital nº 024/2017) promovido pelo Município de Guaíba com vistas ao provimento do cargo de Assistente Social (dentre outros). A impetrante classificou-se em 28º lugar (Evento 1, EDITAL10), porém para o cargo em discussão o edital previa somente 01 (uma) vaga e formação de cadastro de reserva (Evento 1, EDITAL9). 
O resultado final do certame foi homologado em 24/02/2018 (Evento 1, EDITAL10), com o que passou a fluir o prazo de validade de 02 anos, tendo havido prorrogação por igual período pelo Decreto Municipal nº 004/2020, nos termos do edital. 
Porém, nesse ínterim, sobreveio a Lei Municipal nº 4.032/2021, suspendendo o prazo de validade do concurso, nestes termos:
(...)
Assim, o Decreto Municipal nº 013/2022 prorrogou a validade definitiva do concurso público até 10/07/2022, a saber:
(...)
Embora a impetrante tenha se classificado fora do número de vagas previsto no edital, a tese esposada na exordial, que alicerça o seu pedido de nomeação, é a de que, durante o prazo de validade do concurso, foram criadas novas vagas do cargo de Assistente Social. De fato, mediante a publicação das Leis Municipais nº 4.127, de 07/02/2022, e nº 4.183, de 06/06/2022 foram criadas, respectivamente, 06 e 02 vagas para o referido cargo; além disso, sustenta a impetrante que nas justificativas apresentadas pelo Prefeito quando do encaminhamento dos respectivos projetos de lei houve menção à necessidade de que sejam recrutados mais servidores para o cargo de Assistente Social em virtude da intensificação da demanda. 
Para ilustrar, transcrevo excerto da justificativa apresentada pela Chefia do Poder Executivo de Guaíba junto ao PL nº 003/2022 (Evento 1, OUT12), a que a impetrante faz menção na exordial:
(...)
Feita essa contextualização, resto convencido de que a administração pública municipal não incorreu em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade ao não nomear a autora para o cargo pretendido. 
É sabido que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração Pública poderá escolher o momento em que realizará a nomeação; porém, via de regra, ela não pode dispor sobre o ato de nomeação em si, razão por que tem se reconhecido o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas contempladas no edital de ser nomeado para cargo público. 
É que o restou decidido pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário nº 598.099/MS, da relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES:
(...)
No caso concreto, porém, a parte impetrante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas pela Administração, razão por que essa compreensão jurisprudencial a ela não se aplica. 
Deveras, a hipótese subjacente reclama observância ao que decidido em sede regime da repercussão geral pelo Pretório Excelso, nos autos RE nº 837.311/PI (Tema nº 784), relator o eminente Ministro LUIZ FUX, em que se estabeleceu, a respeito do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, a seguinte tese, verbis,
(...)
Diante desse panorama, infere-se que o simples fato de o Chefe do Poder Executivo municipal, no prazo de validade do certame, apresentar proposições legislativas (depois convertidas em leis) que tenham como objeto a criação de vagas para o cargo de Agente Administrativo não pode ter o condão de vincular a administração pública e, com isso, obrigá-la a proceder à imediata nomeação dos candidatos aprovados em concurso público vigente fora do número de vagas contemplado no edital. 
Note-se que as vagas do cargo de Assistente Social foram criadas - as proposições legislativas foram, afinal, convertidas nas Leis Municipais nºs 4.127, de 07/02/2022, e nº 4.183, de 06/06/2022 - em razão da intensificação das demandas que o Município vem suportando nos últimos anos; plausivelmente, a criação de novas vagas - resultando, pois, no potencial aumento de gastos de dinheiro público - tem de se basear num motivo concreto de necessidade de recrutamento de pessoal, para assim assumir legitimidade constitucional, como preconizam os princípios da transparência, da moralidade administrativa e da economicidade. 
O que quero dizer é que a justificativa, tal qual apresentada, é idônea para emprestar legitimidade e transparência aos fins perseguidos pelas proposições legislativas apresentadas ao Órgão Legislativo pelo Prefeito Municipal, mas delas, por si só, não exsurge o dever da administração de nomear a impetrante, aprovada fora do número de vagas previsto no edital. Ora, mesmo a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame em questão, isoladamente, não geraria o direito à nomeação vindicado no writ, como decidiu o Supremo! 
De se observar, ademais disso, que a postura adotada pelo Município de Guaíba em relação ao certame está longe de indicar qualquer ilegalidade ou arbitrariedade cometida em prejuízo dos candidatos - inclusive daqueles aprovados fora do número de vagas previsto no edital. Isso porque a administração municipal procedeu à nomeação de 27 candidatos para o cargo de Assistente Social, sendo que a previsão editalícia era de uma única vaga para o cargo. 
A nomeação de 27 (vinte e sete) candidatos - incluindo, pois, aqueles que compuseram o cadastro de reserva - para vagas do cargo de Assistente Social é fato que merece ser ponderado, porque demonstra que o Município, de fato, deu consequência ao concurso público que instaurou, a reforçar a intelecção de que, in casu, inexiste qualquer situação fática de ilicitude imputável à administração que faça a mera expectativa de direito da impetrante convolar-se em direito subjetivo à nomeação. 
A concessão de segurança, na situação dos autos, importaria em flagrante desrespeito ao princípio da separação dos poderes (art. 2°, CF/88), por consubstanciar irrazoável e inconstitucional ingerência deste Poder Judiciário sobre a discricionariedade que encerra a atuação do Poder Executivo do Município de Guaíba, especialmente no que diz com a avaliação da conveniência e oportunidade do recrutamento de candidatos - aprovados fora do número de vagas do edital - que poderiam prover cargos vagos que compõem seus quadros.
(...)
Portanto, observada a via estreita da ação de segurança, que não comporta dilação probatória, não me restam dúvidas de que não há qualquer ilegalidade, preterição ou arbitrariedade na não nomeação da impetrante no cargo perseguido, devendo, pois, ser respeitada a atuação do ente público e a sua discricionariedade quanto à opção de recrutar, ou não, candidatos que obtiveram classificação fora do número de vagas previsto no edital.”

Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, feito paradigma do Tema nº 784 da Repercussão Geral, no qual se discutia a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido paradigma de repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal assentou não serem causa automática de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior.
É certo, igualmente, que superar o entendimento do acórdão recorrido acerca da ausência de comprovação da alegada preterição demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF. Nesse sentido, os seguintes jugados de ambas as Turmas desta Corte:

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DE APROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 951.882/PI-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 19/04/2024).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA REFLEXA. TEMAS N. 660 E 895/RG. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Temas n. 660 e 895/RG). 3. Ao julgar o RE 837.311 RG, ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – inexistência do direito à nomeação da candidata no concurso público – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.354.409/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/08/2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.329.190/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 05/05/2022).

“DIREITO ADMISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 784 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. A Corte de origem não se afastou desse entendimento. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.215.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.12.2019; o RE 1.297.247-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.8.2021; o ARE 1.122.828-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 29.6.2018; o ARE 649.046-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2012; e o RE 1.072.878-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.3.2018. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”” (ARE nº 1.357.863/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente